Tribunal: STF
Processo: Rcl 56344
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Julio César Kocoureck contra acórdão proferido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça o Rio Grande do Sul (Processo 70085537496), que teria usurpado a competência desta CORTE, ao aplicar equivocadamente a tese firmada no Tema 485 da Repercussão Geral, RE 632.853 RG (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/6): 



    “O ora Reclamante interpôs Recurso Extraordinário contra o julgamento, em juízo de retratação, da Apelação Cível 70082636408 ”



    (...)



    Com efeito, o Extraordinário teve juízo de admissibilidade negativo tendo em vista o RE 632.853/CE – Tema 485.



    Em face de tal decisão restou interposto recurso de Agravo Interno, o qual fora desprovido pela Colenda Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores.



    (...)



     Desse modo, merece destaque que as decisões atacadas que negaram seguimento ao Recurso Extraordinário (monocráticas da Vice Presidência e colegiada da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores) não se limitaram a uma análise do cabimento recursal, mas adentraram em análise que somente poderia ser legitimamente realizada por esta Corte Constitucional.



    (...)



    Assim, sendo certo que a negativa de trânsito ao Recurso Extraordinário baseou-se não em questões relativas ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mas sim em aspecto relacionado ao próprio mérito recursal, cujo pronunciamento compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, deve esta Reclamação ser julgada procedente, cassando a decisão do egrégio TJRS que sustou a subida do Recurso Extraordinário de maneira indevida, determinando o seu processamento e remessa ao STF, na forma da lei e do que determina a Constituição. 



    (...)



    Como se sabe, o colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos da tese fixada no Tema 485 (RE nº 632.853/CE), firmou compreensão de que ao Poder Judiciário é descabido substituir a Banca Examinadora na avaliação das respostas dos candidatos às questões de concurso, sendo possível, apenas em caráter excepcional, verificar a existência de erro grosseiro ou a incompatibilidade com o edital do concurso. Sendo este exatamente o caso dos autos. 



    Ocorre, contudo, que o caso presente não versa sobre meros critérios inclusos em um concurso público, mas de ilegalidade perpetrada pela Administração Pública na elaboração da questão 48 do concurso em voga. 



    Requer, ao final, seja julgada PROCEDENTE esta Reclamação, cassando o acórdão proferido pela Colenda CÂMARA DA FUNÇÃO DELEGADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – TJRS, que sustou a subida do Recurso Extraordinário de maneira indevida, determinando o seu processamento e remessa ao STF, na forma da Lei e do que determina a Constituição (fl. 15).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/10/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJRS, o processo encontra-se em tramitação.



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão do TJRS que indeferiu o recurso de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR-FISCAL. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO N.º 48. INTERPRETAÇÃO. CORREÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO



    Importante ressaltar, os fundamentos do voto condutor do acórdão (dados extraídos do sítio eletrônico do TJRS):



    O recurso extraordinário interposto pelo Agravante teve seguimento negado em razão do RE 632.853/CE – TEMA 485, no qual se submeteu a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o rito da repercussão geral, “Recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 2º e 5º, caput, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário realizar controle jurisdicional do ato administrativo que, em concurso público, avalia as questões objetivas formuladas, quando as respostas tidas como corretas pela banca examinadora divergem da bibliografia indicada no edital”, firmando-se a tese de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 



    (...)



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por conformidade ao TEMA 485 (RE 632.853/CE), visto que o acórdão da Terceira Câmara Cível, considerando que “o eminente Ministro Roberto Barroso, ao apreciar recurso em demanda que discute, igualmente, a legalidade da questão de nº 48 do concurso para Auditor Fiscal da Receita Estadual, reformou acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, entendendo que a análise feita não é uma das hipóteses de excepcionalidade em que se admite a análise de mérito de questões de concurso público (compatibilidade entre as questões e o edital do certame), mas sim, ‘uma interpretação dos itens apresentados para julgamento dos candidatos, o que é vedado pelo STF’, divergindo, portanto, do entendimento firmado no julgamento do RE 632.853 (tema 485)”, entendeu que “é caso de modificação do julgado, para o fim de manter o gabarito da questão de nº 48 da prova objetiva do Bloco 2, do concurso para provimento do cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual, aberto pelo Edital nº 02/2014”



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, sobretudo porque, “a análise feita não é uma das hipóteses de excepcionalidade em que se admite a análise de mérito de questões de concurso público (compatibilidade entre as questões e o edital do certame)”.



    Ora, cotejando o decisum reclamado a tese de repercussão geral fixada no Tema 485, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL:



    Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    Ressalto, ainda, que, em caso análogo ao presente, em que se debatia a mesma questão controvertida de concurso público, assim decidiu o Min. Roberto Barroso (RE 1228063, DJe de 27/2/2020). Reproduzo, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo eminente relator:



    O recurso deve ser provido. Diferente do que concluiu o acórdão recorrido, a análise feita não é uma das hipóteses de excepcionalidade em que se admite a análise de mérito de questões de concurso público – compatibilidade de questões do concurso com o previsto no edital do certame –, mas sim uma interpretação dos itens apresentados para julgamento dos candidatos, o que é vedado pelo STF. 



    O acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 485 RG). Veja-se a ementa do referido paradigma: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente